Tribunal: TJMT
Processo: 40657-37.2019.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
83
Recurso nº: 0040657-37.2019.811.0001
Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Origem:
Recorrente: BANCO BMG
Recorrido: JUAIL REINALDO MONTEIRO SALGADO
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 04.06.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO
MÍNIMO EM FOLHA. COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE TED PARA CONTA
BANCÁRIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. REFORMA DA
SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência para condenar a recorrente a
restituir o valor de R$ 14.499,84 (quatorze mil quatrocentos e noventa e nove reais e
oitenta e quatro centavos), já na forma dobrada e dano moral no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais).
2. Propósito recursal para julgar improcedente os pedidos iniciais, ou seja,
improcedência do pedido de inexistência de relação jurídica, bem como a devolução dos
valores descontados e o pagamento de indenização por dano moral.
3. Não há ilegitimidade quando não comprovada a cessão de crédito.
4. A recorrente comprovou a origem da obrigação, conforme contrato, faturas-prints,
cópia do cartão e dos documentos pessoais, o que demonstra a relação jurídica.
5. Não há que se falar em realização de perícia grafotécnica quando as assinaturas
são idênticas aos documentos do recorrido e não há divergência aparente.
6. Não configuração do dano moral.
7. Recurso conhecido e provido.
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou procedente os pedidos e
condenou o recorrente a restituir ao recorrido o valor de R$ 14.499,84 (quatorze mil
quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), já na forma dobrada e
danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Em suas razões recursais, a parte aduz preliminarmente por sua ilegitimidade quanto a
três contratos e no mérito alega, essencialmente, que os débitos são decorrentes da
modalidade cartão de crédito consignado, devidamente pactuado pelo recorrido junto a
instituição bancária, autorizando a realização de descontos de um valor mínimo
diretamente em seu holerite.
Ressalta que um dos subprodutos é a operação telesaque, que transfere valores para uma
conta corrente pré-cadastrada de titularidade do cliente.
Nessas informações, esclarece que a recorrida teve o repasse de valores em sua conta,
inexistindo devolução da quantia.
Assim, defende que os descontos realizados no holerite do recorrido são legítimos, pois
o contrato foi entabulado de forma válida.
Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão contida na inicial.
Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção da sentença.

VOTO - PRELIMINAR - ilegitimidade passiva

Primeiramente, quanto a ilegitimidade passiva do recorrente quanto aos contratos nº
245852701, 254801134 e 238684692 entendo que a alegação não deve prosperar, pois o
banco cedente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda proposta por ser
devedor primitivo, pois, a priori, é responsável ao menos pela existência do crédito
cedido.
Ademais, o recorrente não comprovou a cessão do crédito.
VOTO MÉRITO

Analisando os autos, tem-se que apesar de o Juiz de primeiro grau afirmar que o recorrente
não comprovou a contratação do cartão de crédito, analisando os documentos juntados
aos autos, tem-se a contratação do cartão de crédito. Vejamos:

O referido contrato está acompanhado de documento pessoal, comprovante de residência
e está devidamente assinado pelo recorrido, bem como a utilização do cartão de crédito
no comércio da região.
Em sede de impugnação o recorrido nega que tenha contratado os serviços da recorrente,
entretanto os documentos juntados por esta provam a existência de relação jurídica, sendo
desnecessária a realização de perícia grafotécnica, uma vez que as assinaturas se
assemelham as constantes nos documentos juntados aos autos.
Assim, se conclui que os descontos são devidos e que o recorrido tinha total conhecimento
do que estava contratando.
Ressalta-se que tais contratações ocorrem para os fins de aumentar as margens
consignáveis do beneficiário, sendo oferecido um cartão que efetua saque na sua extensão
“crédito”, o qual é descontado apenas o mínimo da fatura diretamente em folha de
pagamento do servidor e o saldo remanescente deve ser quitado por meio de boleto no
respectivo agente arrecadador.
Desta forma, resta claro o negócio jurídico realizado entre as partes, bem como a
utilização do referido cartão de crédito, comportando a reforma da sentença.
Neste sentido, julgados desta Turma Recursal acerca da matéria ventilada nestes autos:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA
DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO.
FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO
PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO
NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PEDIDO QUE
DEVE SER REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos
fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo
moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art.
373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao
Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa
o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos
fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei
nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor. (RI 0037503-
11.2019.811.0001, Rel. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA,
julgamento em 26.11.2019)

RECURSO INOMINADO. BANCO. CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TED ́S
REALIZADOS PARA CONTA CORRENTE DO
CONSUMIDOR. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS
MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO EM FOLHA DE
PAGAMENTO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Em que pese o consumidor alegar o desconhecimento da
contratação, bem como que nunca recebeu o cartão de crédito, no
presente caso, restou comprovado que o autor contratou cartão
de crédito consignado em folha de pagamento, uma vez que
houve utilização por ele dos benefícios oferecidos pelo cartão,
com a realização de operação de Saque Complementar,
conforme comprovantes de TED ́s juntados em defesa, e ausente à
prova do pagamento das faturas, lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas faturas em sua folha de pagamento, conforme
previsão contratual nesse sentido.
2. Cabe ressaltar que em diligência solicitada por este magistrado,
restou comprovado que os TED ́S foram creditados para a conta
corrente do Reclamante, ora Recorrente, conforme os extratos de
sua conta juntados tanto por ele como pela Instituição Financeira,
movimento 62 e 65.
3. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial não merece
reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da
Lei nº 9.099/95.
4. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento
de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre
o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao
disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. (RI 8050099-
56.2017.811.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, julgamento
em 21 de agosto de 2018)
Assim, comprovada a contratação dos serviços e a legitimidade da cobrança, a
improcedência dos pedidos iniciais e a reforma da sentença, é medida que se impõe.
Ante o exposto, conheço do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para
reformar a sentença prolatada, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55,
caput, da Lei nº 9.099/95).
É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator